Tribunal: TJDFT
Processo: 0701848-04.2025.8.07.9000
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-30

Ementa:
Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA DE BENS. EXPEDIÇÃO DE CARTA PRECATÓRIA. INCOMPATIBILIDADE COM O SISTEMA DOS JUIZADOS ESPECIAIS. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. Agravo de Instrumento interposto pela parte exequente em face de decisão que indeferiu pedido de expedição de Carta Precatória de Penhora e Avaliação, sob o fundamento de incompatibilidade do pleito com o microssistema dos Juizados Especiais.
2. O fato relevante. Em suas razões recursais, a parte exequente sustenta que, embora a expedição de precatória não seja comum nos Juizados Especiais, não há vedação legal expressa à prática de atos processuais em outra comarca, sendo admitida escolha deste meio quando esgotadas outras medidas executivas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em determinar se é possível a expedição de carta precatória para penhora e avaliação em demanda que tramita no Juizado Especial Cível.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Sem descurar da possibilidade da prática de atos processuais em outras comarcas, na forma do art. 13, da Lei 9.099/95, é necessário compatibilizar a norma com os demais princípios que orientam o microssistema jurídico nos Juizados Especiais, quais sejam, a simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade (art. 2o da Lei 9.099/95). Nesse contexto, é cediço que a expedição de carta precatória para penhora poderá desencadear uma série de medidas até a efetiva expropriação dos bens, se for o caso, sendo tais procedimentos incompatíveis com o rito dos Juizados Especiais. Precedentes desta Turma Recursal: Acórdãos 1857885 e 1756316.
5. Acrescente-se que, na hipótese dos autos, não há prova inequívoca da existência de bens passíveis de constrição em comarca diversa. Ao contrário, o próprio agravante informa que as pesquisas patrimoniais restaram infrutíferas. Destarte, a pretensão do agravante, nesse contexto, não demonstra respaldo concreto para seu prosseguimento, uma vez que não há certeza de que existem bens na sede da parte devedora, corroborando a incompatibilidade da pretensão com o rito sumaríssimo do sistema dos Juizados Especiais. Precedente desta Turma Recursal: 1981952.
6. Ante o exposto, deve ser mantida integralmente a decisão agravada.
IV. DISPOSITIVO
7. Agravo de Instrumento não provido.
8. Sem honorários (Súmula n. 41, Turma de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais).
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.
_______
Dispositivo relevante citado: Lei 9.099/95, arts. 2o e 13.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão n. 1857885, Rel. Silvana da Silva Chaves, Segunda Turma Recursal, j. 06.05.2024; Acórdão n. 1756316, Rel. Marilia de Avila e Silva Sampaio, Segunda Turma Recursal, j. 11.09.2023; Acórdão n. 1981952, Rel. Marilia de Avila e Silva Sampaio, Segunda Turma Recursal, j. 24.03.2025.